Tribunal: TJSP
Processo: 2330384-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que homologou o laudo pericial.
2. Agravante alega desacordo com os parâmetros fixados nos acórdãos proferidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se houve correta homologação do

Ementa:

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que homologou o laudo pericial.
2. Agravante alega desacordo com os parâmetros fixados nos acórdãos proferidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se houve correta homologação do laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Laudo pericial bem elaborado, analisando o perito com acuidade as alegadas divergências, oferecendo trabalho circunstanciado de forma regular e dentro das normas vigentes.
5. Cálculo que considerou todos os critérios estabelecidos judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.